Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-29.2017.8.11.0050
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003844-29.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ARAUJO DA SILVA (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES SANTANA - CPF: 056.036.931-00 (APELANTE), RAILENE BATISTA ALVES - CPF: 056.522.581-28 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), ERICA SANTOS DA SILVA (APELANTE), JEFERSON DA SILVA SOUZA (APELANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 062.956.251-26 (APELANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR ROBSON TAVARES SANTANA, PARA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA; NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS POR JEFERSON SOUSA DA SILVA E JEFERSON ARAÚJO DA SILVA; BEM COMO DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS POR ÉRICA SANTOS DA SILVA E RAILENE BATISTA ALVES, PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE E ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, ESTENDENDO OS EFEITOS AOS CORRÉUS JEFERSON SOUSA DA SILVA E JEFERSON ARAÚJO DA SILVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESTABELECENDO A SANÇÃO PENAL DE TODOS EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. OFICIE-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ÀS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CINCO ACUSADOS – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TRÊS RÉUS – AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DELES – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL ACERCA DA ADERÊNCIA ÀS CONDUTAS DELITIVAS DOS DEMAIS ACUSADOS – INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS EM SEDE JUDICIAL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERTINÊNCIA NO QUE SE REFERE AOS OUTROS DOIS RECORRENTES – AUTORIA PATENTEADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA DELAÇÃO DE CORRÉ – COLIMADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI N.º 11.343/2006 – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N.º 30 DA TCCR DO TJMT – ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA – OCORRÊNCIA – ADOÇÃO DE IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REQUESTADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E VERBETE 719 DA SÚMULA DO STF – OBJETIVADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 44 DO CP – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – INTELECÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP –
PROVIDO O RECURSO DE UM RÉU, DESPROVIDOS OS RECURSOS DE DOIS OUTROS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DAS DUAS RÉS COM EXTENSÃO DE EFEITOS A DOIS ACUSADOS
.

1. Deve-se absolver o réu, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca de sua participação e ingerência no tráfico de entorpecentes, sobretudo diante de dúvida quanto ao conhecimento da existência da droga encontrada na cena do delito.

2. Apresenta-se hígida a condenação dos acusados flagrados por policiais militares em ato de recebimento e guarda de drogas, sobretudo quando os depoimentos dos agentes de segurança pública são harmônicos entre si e em ambas as fases procedimentais e há delação de corré acerca das condutas delitivas praticadas pelos demais recorrentes.

3. É inviável cogitar-se da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal, se não preenchidos os requisitos legais delineados no artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

4. Consoante o
enunciado n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
“a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006”
.

5. Há
indevido
bis in idem
na hipótese em que a quantidade e a natureza da droga são utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância, concomitantemente para afastar a forma privilegiada de tráfico e para avaliar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Por imperativo legal (artigo 33, § 2º, do Código Penal), é de se fixar o regime inicial semiaberto aos acusados primários condenados a penas privativas de liberdade inferiores a 08 (oito) e superiores a 04 (quatro) anos
.

7. Não se viabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

8. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, n
o caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jeferson Sousa da Silva
,
Érica Santos da Silva
,
Railene Batista Alves
,
Jeferson Araújo da Silva
e
Robson Tavares Santana
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que condenou os quatro primeiros pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e o último pela prática da infração penal descrita no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Jeferson Araújo da Silva
,
Robson Tavares Santana
e
Jeferson Sousa da Silva
almejam a absolvição e este último requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Érica Santos da Silva
,
Robson Tavares Santana
,
Railene Batista Alves
e
Jeferson Sousa da Silva
objetivam a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos no patamar máximo; os três primeiros ainda pretendem a aposição da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial semiaberto, assim como o afastamento da hediondez do tráfico de drogas privilegiado. A seu turno,
Jeferson Sousa da Silva
pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento dos recursos.

Houve desmembramento dos autos em relação ao corréu
Alisson Vinícius Alves
(id. 8322677, p. 01/02; e id. 27836973, p. 01).

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Imputa-se na peça propulsora que, no dia 10 de agosto de 2017, em Campo Novo do Parecis-MT,
Jeferson Sousa da Silva
,
Érica Santos da Silva
,
Railene Batista Alves
,
Jeferson Araújo da Silva
,
Robson Tavares Santana
e
Alisson Vinícius Alves
trouxeram consigo e guardaram substância entorpecente, em desacordo com determinação legal, associando-se todos com o fim de guardar, ter em depósito e comercializar entorpecentes no referido município.

Descreve-se, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, o
Alisson Vinícius Alves
possuía arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente processada a ação penal, todos os réus foram absolvidos em relação à imputação de associação para o tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, mesmo fundamento porque
Alisson Vinícius Alves
foi absolvido da imputação de tráfico de drogas. Este réu ainda foi condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Houve, contudo, o desmembramento dos autos em relação a esse acusado.

Jeferson Sousa da Silva
,
Railene Batista Alves
e
Jeferson Araújo da Silva
foram condenados a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas. A
Robson Tavares Santana
foi imposta idêntica sanção penal, todavia pela prática da figura delitiva do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. Por sua vez,
Érica Santos da Silva
foi condenada a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

As defesas formularam teses de absolvição, desclassificação, dosimetria de pena, fixação de regime inicial e substituição da pena, a seguir analisadas.

A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (id. 10784950, p. 01), do auto de apreensão e respectivo registro fotográfico (id. 5073133, p. 01/02), do boletim de ocorrência (id. 5073138, p. 01/06), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 5073271, p. 01) e do laudo de constatação (id. 5073304, p. 01/04), elementos probantes que comprovam a apreensão, na cena do delito, de aproximadamente 4,5 Kg (quatro quilogramas e meio) de maconha.

Da detida análise da prova oral judicializada, extrai-se a sucessão fática a seguir delineada. Inicialmente, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar possuía informação de que um homem estaria comercializando drogas em uma praça de Campo Novo do Parecis, sendo que uma mulher iria entregar a ele uma porção de entorpecentes.

Os agentes de segurança pública, então, dirigiram-se ao local e encontraram o acusado
Jeferson Sousa da Silva
com uma pequena porção de maconha (19 gramas) e, logo em seguida, a ré
Érica Santos da Silva
chegou na praça com uma grande porção de maconha (um “tijolo” e meio), o qual seria destinado a
Jeferson Sousa da Silva
.

Érica
, então, apontou que haveria mais droga na casa de
Alisson Vinícius Alves
, onde, de fato, foi encontrado entorpecente (um tablete de maconha), além de uma espingarda e munições; porém,
Alisson
não estava em casa no momento do fato, havendo se dirigido à Delegacia de Polícia posteriormente, ao tomar conhecimento da situação ocorrida em sua residência.

Na sequência, nada foi encontrado na casa de
Érica
e, então, ela apontou que também haveria entorpecente na residência do casal
Robson Tavares Santana
e
Railene Batista Alves
. Os agentes de segurança pública dirigiram-se até o local, onde estava apenas
Robson
e nada foi encontrado. A seguir,
Railene
chegou em casa, deparando-se com a Polícia Militar, momento em que noticiou que
Érica
havia deixado uma bolsa contendo droga em sua casa, a qual levou, por sua vez, para a residência de
Jeferson Araújo da Silva
.

Então, os policiais militares dirigiram-se até a casa de
Jeferson Araújo da Silva
, onde a bolsa levada por
Railene
foi encontrada dentro do guarda-roupas, contendo um tablete de maconha e uma balança de precisão.

A defesa de
Jeferson Sousa da Silva
aduz que não há prova judicializada suficiente à condenação. Assim, almeja a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Embora o acusado
Jeferson Sousa da Silva
, em ambas as fases procedimentais, tenha negado qualquer cooperação com o tráfico de drogas, afirmando que estaria no local para consumir uma porção de maconha, verifica-se que essa versão é isolada nos autos.

Na fase judicial, o policial militar
Arildo Marques
descreveu que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que um homem estaria vendendo maconha em uma praça, na qual ele receberia mais uma porção de droga, que lhe seria entregue por uma mulher. Acionada a Força Tática, foram encontradas algumas porções de maconha com ele e, no momento, a mulher apareceu, sendo que o acusado indicou quem seria ela, que estava em uma motocicleta com a droga.

Por sua vez, o policial militar
José Wandenberg Gomes Pereira
, também em juízo, aduziu que
Jeferson
foi localizado com uma porção de droga na praça.

Ainda, a corré
Érica Santos da Silva
, também em ambas as fases processuais, apontou que o entorpecente que foi localizado consigo ao chegar na praça seria destinado a
Jeferson Sousa da Silva
e
Kenedy
, sendo que este último não foi capturado pela Polícia Militar.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais militares, ladeada pela delação da coacusada
Érica
em ambas as fases procedimentais, sem perder de vista a isolada negativa de autoria sustentada pelo réu.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

São elementos que corroboram a traficância a quantidade de entorpecente apreendida (um tablete e meio de maconha), a forma de acondicionamento (em forma de “tijolo”), o local onde seria realizada a entrega dos narcóticos (um praça), bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, originada a partir de atuação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, deflagrada em razão de notícia anônima a partir da qual se obteve êxito na interceptação do recorrente em praça pública conforme delineado na informação apócrifa.

Contemple-se que, a despeito de
Jeferson Sousa da Silva
negar a traficância e admitir a posse de entorpecente para consumo pessoal, suas asserções judiciais são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do flagrante, com os depoimentos dos policiais militares e com a delação de
Érica
, todos coesos em ambas as fases processuais. Ademais, não se verifica qualquer intenção dos agentes de segurança pública ou da corré delatora no sentido de prejudicar o acusado.

Por oportuno, vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é despicienda a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que o apelante receberia elevada quantidade de substância entorpecente, caracterizado está o delito.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 por
Jeferson Sousa da Silva
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

A defesa de
Robson Tavares Santana
aduz que ele não possuía conhecimento acerca do armazenamento de droga levado a efeito por sua esposa, sendo que a negativa de autoria do apelante é corroborada pelos interrogatórios de
Érica
e
Railene
.

De fato, há dúvida no ponto.

O policial militar
Ivan do Carmo Gomes
asseverou, na fase judicial, ter participado da ocorrência a partir da diligência na casa de
Robson
e
Railene
. Em síntese, disse que, ao chegar lá,
apenas
Robson
estava no local e nada foi encontrado
. Logo
Railene
chegou e levou os agentes de segurança pública até a casa de
Jeferson Araújo da Silva
, onde estava o entorpecente, sendo que
Railene
soube previamente da captura de
Érica
e, por isso, quis se livrar dos narcóticos.

O acusado, interrogado em ambas as fases procedimentais, afirmou não ter conhecimento de que dentro da mala havia entorpecente.

Na fase administrativa,
Robson Tavares Santana
relatou o seguinte:

“
QUE ontem a noite o interrogado e sua esposa RAILENE estavam na casa da sogra do interrogado; QUE ERICA, comadre do interrogado, foi até la e pediu as chaves da casa do interrogado para guardar uma coisa, e ja voltava para buscar; QUE o interrogado deu as chaves; QUE mais tarde quando chegaram em casa, RAILENE viu que na bolsa que ERICA deixou tinha maconha; QUE RAILENE ficou sabendo que ERICA havia sido presa; QUE RAILENE foi até a casa de JEFERSON, seu ex-vizinho, e pediu para que ele guardasse a bolsa; (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Robson Tavares Santana
, id. 5073142, p. 02;
sic
).

Perante a autoridade judiciária, o apelante afirmou que não possuía conhecimento acerca do conteúdo da mala deixada por
Érica
em sua casa, inclusive porque não havia ninguém na residência no momento em que ela deixou o objeto, pois ele e a esposa
Railene
estavam na casa de sua sogra, local onde
Érica
foi buscar a chave. Embora tenha entregado a chave a
Érica
, ela não lhe disse o que deixaria lá. Quando a Polícia chegou em sua casa,
Railene
lhe disse que havia levado a droga até a casa de
Jeferson
, que é seu vizinho.

Embora
Robson
tenha modificado sutilmente a versão dos fatos na fase judicial, do seu depoimento na fase administrativa não se extrai que ele possuía conhecimento prévio acerca do conteúdo da mala deixada por
Érica
na sua residência, ainda que ele tenha entregado a chave de sua casa para ela.
Esse ato, por si só, não é capaz de aperfeiçoar, com clareza, o elemento subjetivo do tipo hábil à caracterização da conduta
. Ainda, segundo se verifica, o acusado teria tomado conhecimento da existência da droga quando
Railene
a abriu e decidiu levá-la para a casa de
Jeferson Araújo
.

Some-se a isso que as corrés
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
, interrogadas em ambas as fases procedimentais, foram categóricas em afirmar que
Robson
desconhecia o que havia dentro da mala.

Extrai-se do conjunto probatório a insuficiência de provas quanto à intenção de
Robson
de aderir com a conduta dos coacusados ou mesmo de, conforme delimitado na sentença, ter consentido que
Érica
utilizasse sua residência para a guarda do entorpecente.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado inicialmente indicarem a sua autoria delitiva, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria do réu que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação, sobretudo diante das declarações das coacusadas.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

Robson Tavares Santana
da imputação capitulada na denúncia
.

Por sua vez, a defesa de
Jeferson Araújo da Silva
realça a negativa de autoria por ele sustentada em juízo, no sentido de que não possuía conhecimento acerca do conteúdo da mala, circunstância roborada em juízo por
Railene
. Assim, requer a formalização da absolvição.

Sem razão.

Perante o juízo, o policial militar
Ivan do Carmo Gomes
explicou que nada foi localizado na casa de
Robson
e
Railene
, contudo esta última conduziu os agentes de segurança pública até a casa de
Jeferson Araújo da Silva
, onde estava o entorpecente que
Érica
havia deixado dentro de uma bolsa em sua residência. Segundo a testemunha,
Railene
soube previamente da captura de
Érica
e, por isso, quis se livrar dos narcóticos. Ao se dirigirem até a casa de
Jeferson Araújo
, ele mostrou onde estava a droga, no guarda-roupas, dentro de uma mala, sendo que o réu lhes explicou que
Railene
havia estado ali e pediu-lhe para guardar o entorpecente. Descreveu, ainda, que o entorpecente não estava visível, estava escondido.

O réu
Jeferson Araújo da Silva
, interrogado nas duas fases processuais, negou possuir conhecimento acerca da existência da maconha dentro da mala, pois
Railene
apenas lhe solicitou que a guardasse, tomando conhecimento acerca do conteúdo com a chegada da Polícia Militar, cerca de vinte minutos depois.

Railene Batista Alves
, interrogada perante a autoridade policial, afirmou que o acusado
Jeferson Araújo da Silva
sabia que havia droga dentro da bolsa:

“
(...)
QUE a interrogada deixou a bolsa na casa de JEFERSON, e ele sabia que era droga
; QUE a interrogada falou que ERICA já iria buscar a bolsa; QUE quando a interrogada retornou para sua casa, a PM já estava lá; (...) QUE quando a PM chegou a interrogada disse que a droga estava na casa de JEFERSON, e levou os policiais até lá; (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Railene Batista Alves
, id. 5073145, p. 02/03; destaques apostos).

Em juízo, contudo, a corré modificou a versão e disse que
Jeferson Araújo da Silva
desconhecia o que havia no interior da bolsa. Perguntada acerca dos termos do depoimento em sede policial, a coacusada disse que, apesar de estar assistida por advogado no ato de seu interrogatório extrajudicial, estava nervosa e por isso afirmara que
Jeferson
sabia que se tratava de entorpecente o que havia na mala.

Expostos os elementos cognitivos, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada no depoimento do policial militar, ladeada pela delação da coacusada
Railene
na fase extrajudicial, unida à inverossímil modificação de versão da corré na fase judicial, sem perder de vista a negativa de autoria igualmente inverossímil sustentada pelo réu.

A quantidade de entorpecente apreendida (um tablete de maconha), a forma de acondicionamento (em forma de “tijolo”), a existência de uma balança de precisão dentro da bolsa, o local onde
Jeferson Araújo da Silva
escondeu a mala (dentro do guarda-roupas), bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, originada a partir de delação da coacusada
Railene apontando que Jeferson Araújo possuía conhecimento acerca da existência dos narcóticos dentro da mala
, são elementos que corroboram a traficância.

Por oportuno, vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é despicienda a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que o apelante guardava/tinha em depósito elevada quantidade de substância entorpecente, caracterizado está o delito.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 por
Jeferson Araújo da Silva
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

As defesas de
Jeferson Sousa da Silva
,
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
almejam a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar máximo.

Contudo, o acolhimento do pedido faz-se inviável, porquanto há fundamentação hígida para a intelecção acerca da dedicação dos recorrentes a atividades delitivas, constatada pela quantidade de droga apreendida, pela presença de apetrechos empregados na comercialização, pelo
modus operandi
da conduta, pela forma como estavam ocultadas e distribuídas as porções de entorpecentes, assim como pelo potencial valor econômico a ser auferido. Observe-se:

“
No presente caso, embora os réus sejam primários, possuam bons antecedentes, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas – distribuídas em porções de plásticos de variados tamanhos, além da tentativa de ocultação dessas drogas por meio de depósito em variadas residências nesta urbe, aliada à sua quantidade (4,355Kg e 19,1839) e o potencial elevado valor econômico dessas drogas afasta qualquer indicativo de que os acusados (...) se tratavam de pessoas iniciantes ou que o tráfico de drogas teria sido ocasional, ao revés, o modus operandi relatado nos autos comprovam que os acusados se dedicavam à atividade criminosa, qual seja, traficância.
” (sentença, id. 5073439, p. 05).

A conclusão adotada se mostra irrepreensível à luz do enunciado n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a pacificar a intelecção segundo a qual
“a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006”
.

O exótico pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas privilegiado, formulado pelas defesas de
Érica
e
Railene
, sequer comporta análise, contudo, considerada a existência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, sendo inviável aos juízos de instâncias inferiores deixar de aplicar essa compreensão.

As defesas de
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
objetivam a aposição da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, a julgadora avaliou negativamente “
a quantidade de droga apreendida, que é expressiva, eis que se aproxima de 5kg (cinco quilogramas) de tetraidrocanabinol (THC) – maconha (...)
”, estabelecendo a reprimenda basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No ponto, vislumbra-se indevido
bis in idem
, dado que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância, para afastar a forma privilegiada de tráfico.

Assim, não restando quaisquer notas distintivas no caso em questão, reduz-se a pena ao mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
ao mínimo unitário
.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se essa compreensão aos coacusados
Jeferson Sousa da Silva
e
Jeferson Araújo da Silva
.

Na segunda fase, reconhece-se, de ofício, da menoridade relativa de
Jeferson Sousa da Silva
e
Érica Santos da Silva
, considerando, ainda, a confissão espontânea desta ré. Contudo, em razão do enunciado 231 da Súmula do STJ, deixa-se de efetivar a repercussão para diminuir a pena. Em relação aos acusados
Railene Batista Alves
e
Jeferson Araújo da Silva
não ocorrem atenuantes e, em relação a todos, não há agravantes e causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo por que torna-se definitiva a todos a sanção penal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
ao mínimo unitário
.

Atendendo ao pedido de
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
, estabelece-se o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, em razão da quantidade de pena (artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal), da natureza e quantidade de droga apreendida – cerca de cinco quilogramas de maconha –, além da declinada dedicação dos acusados a atividades criminosas (fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do STF).

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se essa compreensão aos coacusados
Jeferson Sousa da Silva
e
Jeferson Araújo da Silva
.

Por fim, é inviável a substituição da pena, conforme pretendido pela defesa de
Jeferson Sousa da Silva
, uma vez que a pena infligida supera quatro anos, motivo por que não se encontra preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Robson Tavares Santana
,
para
, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo da imputação contida na denúncia
;
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Jeferson Sousa da Silva
e
Jeferson Araújo da Silva
; bem como
dou parcial provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
,
para redimensionar a pena-base e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda
,
estendendo os efeitos
aos corréus
Jeferson Sousa da Silva
e
Jeferson Araújo da Silva
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estabelecendo a sanção penal de todos em
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no
mínimo legal
.

Oficie-se
ao juízo de primeira instância para que adote as providências pertinentes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020